Tribunal: TJMT
Processo: 1028317-10.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028317-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GEAZE FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.473.881-59 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0056-12 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O CUMPRIMENTO DO DEVER DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. INTERVALO DE SEIS MESES ENTRE A COLAÇÃO DE GRAU E A EMISSÃO DO DIPLOMA. ALUNO QUE ENTREGOU OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS SEIS MESES APÓS A COLAÇÃO. DIPLOMA EMITIDO OITO DIAS APÓS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESTUDANTE. EXPEDIÇÃO REALIZADA DENTRO DE PRAZO EXÍGUO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência que indeferiu o pleito indenizatório em razão de ausência de comprovação de falha na prestação de serviços, ante ao fato de a parte recorrente não ter demonstrado ter solicitado o serviço de emissão de diploma, objeto da demanda.

2.

A presente demanda se limita a existência de dever indenizatório moral ante ao fato de que a recorrida teria prestado serviço de maneira ineficiente, sob o fundamento de que até o ajuizamento da demanda a parte recorrente não teria recebido diploma de graduação, já tendo decorrido onze meses do término do curso superior alegado.

3.

Escopo recursal é o dever indenizatório moral, em razão do indeferimento na origem.

4.

Apesar da recorrente alegar falha na prestação de serviços, no id.
99994071, consta o diploma em comento, no qual existe a informação de que a colação de grau foi realizada em 24/08/2019 e que o mesmo foi emitido em 19/02/2020.

5.

Ademais, em contestação, a recorrida informou e apresentou print de tela sistêmica não impugnada, na qual consta que a instituição de ensino solicitou apresentação de documentos pessoais da parte recorrente em julho de 2019, entretanto, apenas foi atendido em 11/02/2020 e oito dias depois, houve a expedição do referido diploma.

6.
Registro que não consta nos autos nenhuma solicitação formal por parte da recorrente quanto a expedição ou entrega do documento discutido.

7.

Por fim, entre a colação de grau e a confecção do diploma decorreu cerca de seis meses e entre a entrega da documentação solicitada até a expedição, decorreram apenas oito dias, logo, não vislumbro prazo desarrazoado para entrega do diploma em comento, sobretudo, ante ao fato de que os diplomas, para que possam ter validade, precisam ser registrados no MEC, o que de fato, justifica a necessidade de prazo para a devida confecção, diante de tais fatos, não se verifica no caso em análise a existência de danos morais indenizáveis.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022